Tribunal: CARF
Processo: 10945.000418/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000418/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.265 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
VILSON GOIN & CIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional que não consigna
com precisão os débitos inscritos em dívida ativa do sujeito passivo optante,
que não estejam com exigibilidade suspensa é nulo, a ele se aplicando por
analogia os efeitos da Súmula Carf no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Segundo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de
25/03/2009 - fl. 09, o contribuinte teve seu pedido de ingresso indeferido em razão da
existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000418/2009-57
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000418/2009-57

contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
n°8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Cientificado do indeferimento de seu pedido, o contribuinte apresentou em
08/04/2009 manifestação com as seguintes alegações:
Afirma que logo que soube do indeferimento foi até o setor de atendimento da
Receita Federal e consultou suas pendências (cópia anexa).
De posse dos relatórios de pendências, afirma que o Contador da empresa
prontamente providenciou a transmissão da GFIP competência 13/2005 que constava
como em falta, bem como procedeu a emissão das GPS's das competências 02/2007;
11/2007; 12/2007; 13/2007; 01/2008 e 11/2008. Além disso, foi elaborado DARF de
código 5338, quitado em 29/01/2009 e as respectivas GPS foram pagas em
18/02/2009, cópias anexas.
Assim, concluiu que estaria em situação regular junto à RFB. Entretanto, ao
consultar o sistema via internet em 03/03/2009 verificou que foram apuradas novas
divergências que causaram o indeferimento do pedido de inclusão, desta vez quanto ao
não recolhimento das competências 13/2005 e 12/2008, as quais não constavam no
primeiro relatório de pendências obtido.
Argumenta que providenciou com urgência a correção das novas pendências
apuradas, quitadas em 31/03/2008 (anexas) e foi surpreendida pelo Termo de
Indeferimento de 25/03/2009.
Por fim, pede que a empresa permaneça no Simples Nacional visto que corrigiu
suas pendências.

Em sessão de 25/11/2011 a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2009
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITO.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, é hipótese de indeferimento do ingresso no Simples Nacional,
nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.57 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que “as pendências que originaram o indeferimento foram todas
devidamente sanadas, conforme se verifica no processo, com a apresentação dos respectivos
comprovantes.”
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000418/2009-57

Quanto a pendência de GFIP da competência 13/2005, afirma que o programa da
GFIP gerou uma guia para pagamento em 31/03/2009, e portanto, não entende ser responsável
pelo pagamento fora do prazo.
Relata também que a referida de GFUP de 13/2005 não constava da lista de
débitos pendentes quando da pesquisa de divergências:
“Todas as outras pendências que constavam na busca da situação da
empresa perante o simples nacional, foram devidamente sanadas nos prazos devidos,
sendo que a pendência com a não apresentação da GFIP relativa ao mês 13/2005, o
que acarretou a não existência do débito daquele período na busca da situação da
empresa naquela data.”

É o relatório

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do mérito
Entendo que assiste razão à recorrente.
O voto condutor do acórdão recorrido indeferiu a impugnação da recorrente com o
argumento de que as pendência de GFIP das competências 13/2005, 12/2008 e 13/2008, quitadas
que não relacionadas no relatório de pendências de janeiro de 2009, foram quitadas além de uma
data que os julgadores entenderam como a data limite.
. Reproduzimos abaixo o trecho do voto (informamos em parênteses e em caixa
alta a numeração eletrônica):
“2) A pendência quanto à transmissão da GFIP da competência 13/2005 foi
sanada em 29/01/2009 (fls. 36). E, embora não apontado no relatório de
divergências de janeiro (fls. 12 (E-FLS. 15)), em 20/02/2009 restava pendente o
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000418/2009-57

pagamento da referida competência. Conforme documentos de fls. 42 e 43, o
recolhimento só se deu em 31/03/2009, portanto fora do prazo de 20/02/2009;
3) Embora não apontado no relatório de divergências de janeiro (fls. 12(E-
FLS. 15), em 20/02/2009 restavam pendentes os recolhimentos das contribuições
previdenciárias das competências 12/2008 e 13/2008. Em 16/12/2008 e 10/12/2008,
respectivamente, o contribuinte fez a confissão dos débitos em GFIP (fls. 37 e 38).
Entretanto, conforme documentos de fls. 42 e 45, o recolhimento da competência
12/2008 só se deu em 31/03/2009 (fora do prazo) e o da competência 13/2008
continuava em aberto em 09/07/2009, permanecendo esta última competência no
relatório de divergências de fls.46.
Assim, como o contribuinte não regularizou todos os seus débitos pendentes até
a data limite de 20/02/2009, o Termo de Indeferimento não merece qualquer reparo.
Por todo o exposto, a manifestação de inconformidade apresentada é
improcedente.” (sem destaques no original)
Não vejo como validar tal argumento. O acórdão recorrido admite que as
pendências de 13/2005, 12/2008 e 13/2008 não constavam dos relatórios emitidos em janeiro de
2009, mas, mesmo assim, entende que a recorrente deveria ter regularizado.
Pode parecer contraditório que pendências de 2005 e 2008 não conste de um
relatório de janeiro de 2009, mas, mesmo assim conste relacionado em 03/03/2009 (como se vê
no extrato de e-fls. 16). A explicação consta da defesa da recorrente já na sua impugnação à
DRJ (e-fls. 2):
“2 - De posse dos relatórios de pendências, nos dirigimos ao nosso Contador,
que prontamente providenciou a transmissão da GFIP competência 13/2005 que
constava como em falta, bem como procedeu ....”

Assim, os débitos pendentes não constava da relação de janeiro de 2009
justamente porque os débitos foram confessados via GFIP pela recorrente após ser cientificada
de que existiriam débitos previdenciários (ainda que não houve comunicação de quais débitos
seriam).
Portanto, até este ponto da nossa análise, entendemos que os débitos de GFIP
13/2005, 12/2008 e 13/2008 não podem ser impeditivos da opção ao Simples pelo fato de que
não estavam irregulares na data que a recorrente tomou ciência de que haveria débitos não
quitados e não constavam do relatório de pendências emitido em 29/01/2009 de e-fls. 15.
Ademais, há equívoco na contagem do prazo para regularização. Entendo que a
recorrente foi comunicada da existência de débitos apenas em 25/03/2009 por meio do Termo de
e-fls. 12.
Mas além disto, este CARF emitiu a Súmula 22, dirigida a casos do Simples
Federal, mas que aqui aplico por analogia ao Simples Nacional, a qual afirma que “É nulo o ato
declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite
a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a
indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa”
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000418/2009-57

Portanto, o indeferimento do pedido de adesão ao Simples Nacional é nulo pois:
1. O termo de indeferimento não apresenta a relação dos débitos pendentes,
sendo portanto, nulo;
2. Ainda que se desconsidere a nulidade do termo de indeferimento, as
competências 13/2005, 12/2008 e 13/2008 não constavam como pendência
nos sistemas da RFB em 29/01/2009 conforme relatório de e-fls. 15.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital